Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. PROLE MENOR. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. RISCO À CRIANÇA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em sentença condenatória, manteve a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. A defesa pleiteia a revogação da custódia ou a substituição por prisão domiciliar, fundamentada na existência de filho menor de 12 anos e na alegada incompatibilidade entre a preventiva e o regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir: (i) se a fixação do regime semiaberto na sentença implica a revogação automática da prisão preventiva; (ii) se a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da segregação; (iii) se é obrigatória a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor quando o crime é supostamente praticado na residência da família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime semiaberto não acarreta a revogação automática da prisão cautelar, desde que permaneçam hígidos os requisitos do art. 312 do CPP.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia como instrumento de garantia da ordem pública.
5. A prática ilícita no ambiente doméstico expõe a prole a riscos acentuados, prevalecendo a proteção social e o interesse da justiça sobre a medida humanitária.
6. A adequação às regras do regime semiaberto, fixado no título condenatório, compete ao Juízo da Execução Penal.
7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para afastar a segregação se os pressupostos legais da prisão preventiva continuam presentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem admitida e denegada.